Tribunal: STJ
Processo: 5010075-56.2022.8.13.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555328 - MG(2024/0024837-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - MG157533
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE SANTOS MONTEIRO
ADVOGADO
: RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - SP349410
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TARIFAS DE
REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM.
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. TESE FUNDAMENTADA PELO
ACÓRDÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte
CPC/2015
local, de forma fundamentada e clara, soluciona integralmente a controvérsia,
abordando as teses de índole abusiva das tarifas bancárias, ainda que de modo
contrário aos interesses da parte recorrente.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à
"
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
sua resolução (REsp 1.814.271/DF
SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/
).
7/2019
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: be61e92a-7f3e-423a-9575-7480dc4fb7e8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555328 - MG(2024/0024837-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - MG157533
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE SANTOS MONTEIRO
ADVOGADO
: RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - SP349410
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TARIFAS DE
REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM.
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. TESE FUNDAMENTADA PELO
ACÓRDÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte
CPC/2015
local, de forma fundamentada e clara, soluciona integralmente a controvérsia,
abordando as teses de índole abusiva das tarifas bancárias, ainda que de modo
contrário aos interesses da parte recorrente.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à
"
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
sua resolução (REsp 1.814.271/DF
SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/
).
7/2019
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO ITAUCARD S.
A. contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, alínea , da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, assim ementado (fls. 213-214):

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRELIMINAR
- CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE
- CERCEAMENTO - INOCORRÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS -
ABUSIVIDADE - NÃO CONSTATAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS -
POSSIBILIDADE - TABELA PRICE – AMORTIZAÇÃO DO SALDO
DEVEDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO - COBRANÇA -
VENDA CASADA - ILEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –
LIMITAÇÃO – TARIFAS – AVALIAÇÃO – REGISTRO DO CONTRATO –
ABUSIVIDADE. - Como um dos destinatários da prova processual, o
magistrado deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias (CPC,
.
art. 370)
- É possível a revisão de contratos bancários, independentemente da
Documento eletrônico VDA55003441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:48
Código de Controle do Documento: 1e1cfd96-5a8d-4d32-9150-0924695c5973

ocorrência de fato imprevisível e inevitável, desde que haja demonstração de
desequilíbrio entre as obrigações assumidas pelas partes contratantes
(fornecedor e consumidor), conforme previsão do
o, V, do CDC. - A
art. 6
cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano pelas instituições
financeiras é permitida, pois elas não se sujeitam às limitações do Decreto
nem do Código Civil, mas às limitações fixadas do Conselho
22.626/33,
Monetário Nacional (STF, Súmula n o 596; STJ,
,
REsp no 1.061.530/RS
julgado sob a ótica de recurso repetitivo). - A cobrança de juros
capitalizados em contratos que envolvam instituições financeiras após março
de 2000, em virtude do disposto na MP
é permitida, desde que
1.963-17/2000,
a capitalização seja pactuada de forma expressa (STJ, Súmula no 539). - A
Tabela Price é uma técnica para amortização do débito, não havendo
ilegalidade na aplicação dessa técnica em contratos bancários, além de que
essa técnica não enseja, por si só, incidência de juros sobre juros. - A
cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é
permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o
próprio banco ou com a seguradora por este indicada (STJ,
, julgado sob a ótica de recurso repetitivo). - A
REsp no 1.639.259/SP
cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é
permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o
próprio banco ou com a seguradora por este indicada (STJ,
, julgado sob a ótica de recurso repetitivo). - A
REsp no 1.639.259/SP
cobrança da comissão de permanência, em contratos envolvendo instituições
financeiras, é possível, devendo ser limitada à soma dos juros
remuneratórios, moratórios e multa contratados (STJ,
,
REsp no 1.058.114/RS
julgado sob a ótica de recurso repetitivo). - As tarifas relacionadas à
avaliação do bem dado em garantia e ao ressarcimento de despesas
registrais que envolvam contratos com instituições financeiras somente
podem ser cobradas se o serviço foi efetivamente prestado e se não existir
onerosidade excessiva (STJ,
, julgado sob a ótica de
REsp 1.578.553/SP
recurso repetitivo)."

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 1.022, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Sustenta que:
i) houve omissão quanto ao exame da prova da efetiva realização da avaliação do
veículo, pois o acórdão teria mantido a declaração de abusividade da tarifa de avaliação sem
considerar documento que demonstraria a prestação do serviço.
ii) houve omissão quanto ao exame da prova do registro do contrato no sistema
competente, pois o acórdão teria afastado a tarifa de registro sem considerar documento que
comprovaria a efetiva inscrição da restrição.
Contrarrazões às fls. 266-274.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55003441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:48
Código de Controle do Documento: 1e1cfd96-5a8d-4d32-9150-0924695c5973

No caso em epígrafe, infere da leitura do seguinte excerto do v. acórdão estadual que
o Tribunal de origem se manifestou de forma expressa acerca de todas as teses ventiladas no
recurso, em especial acerca da abusividade da tarifa de registro e da tarifa de avaliação do
veículo, senão vejamos (fls. 225-226):

"Por fim, no tocante à cobrança das tarifas de avaliação de bem e de
registro de contrato, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o
REsp 1.578.553/SP
entendimento de que a cobrança de cada uma delas é permitida, ressalvada a
possível abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente
prestado pelo banco e, também, ressalvada a possibilidade de controle
judicial da possível onerosidade excessiva de cada tarifa, no caso concreto:
(...)
Diante disso, no caso concreto, deve mesmo ser reconhecida a ilegalidade
da cobrança dessas tarifas, porque não existe nos autos prova acerca da
efetiva prestação do serviço ao qual essas tarifas aludem (CPC,
II).
art. 373,
Com tais razões de decidir, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e,
no mérito, nego provimento ao 2o recurso, e dou parcial provimento ao 1o
recurso, apenas para limitar a comissão de permanência contratada à soma
da taxa de juros remuneratórios do período de normalidade da operação,
com juros moratórios de 1% ao mês, sem capitalização, e multa de 2%, e
declarar a abusividade da tarifa de registro do contrato. O valor cobrado em
excesso, a ser apurado em liquidação de sentença, dever ser devolvido à
parte
a apelante, de forma simples, e corrigido monetariamente,
autora/2
pelos índices da CGJ, a partir de cada desembolso, e acrescido de juros de
mora de 1% a. m., desde a citação."

Conforme consta do trecho acima transcrito, o acórdão declarou a ilegalidade da
cobranças das referidas tarifas, uma vez que não restou comprovada a prestação do serviço a que
aludem.
Ademais, no julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem se
manifestou da seguinte forma sobre a matéria (fls. 241-242):

"Com efeito, esta 16a Câmara Cível, enfrentando todos os elementos de
prova e alegações das partes no processo, deixou claro que o apelo da parte
a
não merecia provimento:
ré/2 apelante/embargante
Por fim, no tocante à cobrança das tarifas de avaliação de bem e de
registro de contrato, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o
REsp 1.578.553/SP
entendimento de que a cobrança de cada uma delas é permitida, ressalvada a
possível abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente
prestado pelo banco e, também, ressalvada a possibilidade de controle
judicial da possível onerosidade excessiva de cada tarifa, no caso concreto:
(...)
Diante disso, no caso concreto, deve mesmo ser reconhecida a ilegalidade
da cobrança dessas tarifas, porque não existe nos autos prova acerca da
efetiva prestação do serviço ao qual essas tarifas aludem (CPC,
II).
art. 373,
Assim, o recurso interposto pela parte
a
traz em
ré/2 apelante/embargante
seu conteúdo é proposta de rediscussão do mérito de uma decisão proferida,
pelo que ele não é admissível, segundo lei. A orientação do Superior Tribunal
de Justiça encampa, inclusive, essa ideia: (...)"

Verifica-se, portanto, que não houve negativa de prestação jurisdicional. Com efeito,
a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
Documento eletrônico VDA55003441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:48
Código de Controle do Documento: 1e1cfd96-5a8d-4d32-9150-0924695c5973

quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível, soluciona
CPC/2015
integralmente a controvérsia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, inexistindo
dever de rebater, um a um, todos os argumentos, desde que enfrentadas as questões essenciais.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO
DE EX-EMPREGADO. JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
TEMA 1034/STJ
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV E 1.022, II, DO
. NÃO
CPC/2015
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. É incabível qualquer recurso contra o acórdão proferido no agravo interno
pela corte de justiça que refuta a decisão de admissibilidade do recurso
especial, isto porque foi uma opção política do legislador dar a máxima
efetividade à sistemática dos recursos repetitivos, atribuindo exclusivamente,
aos tribunais ordinários, a competência, em caráter definitivo, de proferir
juízo de adequação da hipótese concreta ao precedente proferido em recurso
repetitivo. Precedentes.
2. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
, na
CPC/2015
medida em que a eg. Corte de origem fundamentou consistentemente o
acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e
discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível
confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de
prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, relator Ministro
Quarta
AREsp n. 2.993.620/BA
Raul Araújo,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
1/12/2025,
9/12/2025,

Conforme já enfatizado por esta Corte, "A função judicial é prática, só lhe
importando as teses discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa.
Nessa linha, o juiz não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe todos os
fundamentos. Se um deles é suficiente para esse resultado, não está obrigado ao exame dos
" (EDcl no
, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA TURMA,
demais
REsp 15.450/SP
DJe de
.
6/5/1996)
Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
"
, Rel.
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (REsp 1.814.271/DF
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/
).
7/2019
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Havendo nos autos a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor das partes recorrentes, no importe de 10% (dez
por cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:48
Código de Controle do Documento: 1e1cfd96-5a8d-4d32-9150-0924695c5973

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.555.328 / MG
Número Registro: 2024/0024837-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230244808004 50100755620228130114
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN - MG157533
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE SANTOS MONTEIRO
ADVOGADO : RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - SP349410
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:44
Código de Controle do Documento: 8ca02b9b-dd87-4edf-8dd3-140dc22e3c52